Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706317-28.2019.8.07.0004 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDOS: APARECIDA ALVES DA SILVA, PAULO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REVISIONAL DE CLÁUSULA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE AUSENTE. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – O reajuste anual por sinistralidade foi abusivo, pois as rés não se desincumbiram do ônus probatório quanto à demonstração da elevação dos custos do contrato. III – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/21, conforme modulação de seus efeitos. IV– A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a operadora ré efetuou os reajustes das mensalidades amparada em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento. V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. VI – Apelação parcialmente provida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 do Código Civil e 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que teria agido em conformidade com o contrato firmado pelas partes e com o estabelecido pela ANS, razão pela qual entende que deve ser afastada a tese de suposto abuso do reajuste anual por sinistralidade; e b) artigo 4o da Lei 9.661/2000, ao argumento de não ser possível a aplicação dos índices previstos aos planos individuais, ante as diferenças de precificação desses. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 421 do CC, e 20 da LINDB, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 4o da Lei 9.661/2000, e ao arguido dissídio interpretativo, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes” (STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 15/02/2019). Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.006.778/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 30/11/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027